Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602782-48.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0602782-48.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NILDE APARECIDA MORIBE,
CPF: 878.566.709-91, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NILDE APARECIDA MORIBE DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
NILDE APARECIDA MORIBE (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99317
16
18/09/2020 10:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.288
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602782-48.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NILDE APARECIDA MORIBE DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: NILDE APARECIDA MORIBE
- OAB/RJ0110044
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
–
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS – DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A
QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À
PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao
Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
2.A falta de assinatura da requerente no extrato de prestação de contas final não
prejudicou a fiscalização por parte dessa Justiça Eleitoral. Aposição de ressalva.
3.É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
4.A prestadora juntou instrumento de procuração, constando como data de
validade o dia 31 de dezembro de 2019. No entanto, com base no princípio da
celeridade, e constatando a inexistência de qualquer prejuízo à requerente no
caso em apreço, é de se considerar a validade do instrumento de procuração até
o julgamento da presente demanda.
Num. 9931716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292

5.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela prestadora
(R$11.664,36) e a quantidade de votos obtidos (308), recomenda-se a remessa
de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por NILDE APARECIDA
MORIBE relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Estadual pelo
,
partido PMB – Partido da Mulher Brasileira e não foi eleita (ID 274310 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1120116 e 1296166).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná apresentou relatório apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID
3344716) que, devidamente intimada, apresentou manifestação acompanhada de documentos
(ID 6409466 e ss).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,

apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas(ID 7423716),
apontando as seguintes irregularidades remanescentes: I) despesa paga com recurso do
; II)
Fundo Especial de Financiamento de Campanha sem a devida comprovação (item 7)
III)
intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1);
extrato da prestação de
; IV)
contas sem assinatura da candidata (item 1.2)
extratos bancários não consolidados (item
; e, V)
.
1.2)
procuração válida até 31.12.2019 (item 1.2)
5.Intimada acerca das irregularidades (ID 7701766), a requerente apresentou manifestação (ID
7764616), bem como novos documentos (ID 7773616 e seguintes).
6.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou novo parecer

conclusivo (ID 7808366), após manifestação, pela aprovação com ressalvas das
contas, dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) prestação de contas final

apresentada após o prazo previsto no art.52 da Res. TSE (item 1.1); II) ausência de assinatura

da prestadora no extrato da prestação de contas (item 1.2); III) extratos bancários não
consolidados (item 1.2); e, IV) procuração válida até 31.12.2019 (item 1.2).
Num. 9931716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292

7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7842816, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
NILDE APARECIDA MORIBE candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de
,
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve 308 votos.
2.Houve a apresentação das contas parciais em 13.09.2018, portanto dentro do prazo
estabelecido pelo artigo 50
, §4º, da Res. TSE.
[1]
3.As contas finais foram apresentadas em 07.11.2018, de forma intempestiva, conforme
disposto no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]

4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$11.664,36, sendo:
R$10.000,00de repasse financeiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
efetuado pelo Partido Político;
R$1.160,00de doação de valor estimável em dinheiro, efetuada por pessoa física, com
lançamento na prestação de contas, referente a utilização de veículo;

R$504,36 de doação de valor estimável em dinheiro, efetuada por outro candidato, com
lançamento na prestação de contas, referente a serviços de assessoria jurídica e contábil.
5.Não houve informações sobre recebimento, pelo prestador de contas, de recursos de fonte
vedada ou do Fundo Partidário.
6.Há requerimento da parte acerca da ausência de sua intimação do último parecer técnico
complementar juntado no ID 7808366, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
7.Inobstante tal ausência, verifica-se que referido parecer não apresentou nenhuma
irregularidade nova, mas somente afastou algumas anteriormente apontadas. Assim, inexiste
prejuízo à parte, haja vista que todas as manifestações e pareceres técnicos foram
considerados para este julgamento, que, adiante-se, será no sentido da aprovação das contas
com ressalvas.

8.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
7808366) apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
Num. 9931716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292

I) Intempestividade na entrega da prestação de contas final (item 1.1):
Com efeito, as contas finais da requerente foram apresentadas apenas em 07.12.2018,
portanto, em desacordo com o prazo previsto no artigo 52
da Res. TSE nº23.553/2017. Não
[3]
obstante, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas pelo
setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a aposição de
ressalva, conforme entendimento já consolidado deste Tribunal Regional Eleitoral.
II) Ausência de assinatura da prestadora no extrato da prestação de contas
:
(item 1.2)
Foi identificado que, embora tenha sido apresentado extrato da prestação de contas, assinado
pelo profissional de contabilidade, este não apresenta assinatura da candidata, conforme
determina o artigo 48, §5º, inciso I
, da Res. TSE.
[4]
Com efeito, a exigência da assinatura visa atribuir responsabilidade à candidata pelas contas
de campanha apresentadas.
Entretanto, a falha pode ser considerada formal uma vez que não prejudicou a fiscalização
sobre a movimentação financeira de campanha.
Assim, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a desaprovação
das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
III)
:
Extratos bancários não consolidados (item 1.2)
O parecer técnico apontou que a prestadora apresentou os extratos das contas bancárias de
campanha em sua forma não definitiva, em violação ao previsto no artigo 56, inciso II, alínea a
, da Res. TSE.
[5]
Embora a requerente não tenha apresentado os extratos consolidados, o órgão técnico
ressaltou que a instituição financeira enviou os respectivos extratos eletrônicos, o que permitiu
a fiscalização das movimentações bancárias.
Desta forma, a irregularidade enseja somente a aposição de ressalva nas contas.
IV)
:
Procuração válida até 31.12.2019 (item 1.2)
Conforme apontado pelo setor técnico, consta no instrumento de procuração juntado pela
requerente (ID 6409516) que este seria válido somente até 31 de dezembro de 2019.
Intimada do referido apontamento, a prestadora afirmou que “não tendo ocorrido a finalização
do procedimento, espera-se que esse MM. Juízo interprete estendido a validade até o trânsito
(ID 7764616) Não apresentou procuração atualizada.
em julgado do presente”
.
De fato, o procedimento tecnicamente mais correto seria a requerente apresentar novo
instrumento de procuração, renovando os poderes de seu advogado para representa-la em
juízo.
Num. 9931716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292

Contudo, nesta fase do processo, não seria razoável e pertinente converter o julgamento em
diligência, apenas para que fosse cumprida tal formalidade, postergando ainda mais a decisão
sobre prestações de contas apresentadas em 2018.
Ademais, é de se considerar os seguintes fatores: a) o advogado constituído exerceu com zelo
e dedicação seu mister até o presente momento, atendendo a todas as intimações e
solicitações realizadas pela Justiça Eleitoral, estando o processo pronto para julgamento; b)
com exceção das irregularidades formais acima descritas, não há qualquer inconformidade
mais grave, que pudesse prejudicar a prestadora; c) não houve, por parte da requerente,
qualquer oposição quanto ao fato do advogado continuar atuando em sua defesa, mesmo após
o prazo previsto na procuração.
Por fim, é de se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso bastante semelhante ao
presente, entendeu que a procuração
é outorgada para que o advogado represente
“ad judicia”
o constituinte até o desfecho do processo. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECURSO. PRESSUPOSTOS
FORMAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROCURAÇÃO VENCIDA.
1."A circunstância de, no curso do processo, a procuração haver atingido seu termo final
não implica a revogação do mandato que credencia o advogado. Entende-se que a
procuração 'ad judicia' é outorgada para que o advogado represente o constituinte, até o
desfecho do processo" (REsp 812209/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ 18/12/2006).
2.Agravo no agravo no agravo de instrumento não provido (STJ. AgRg no AgRg no Ag
1348536/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
17/08/2011).
Assim, com base no princípio da celeridade, que permeia todo o processo eleitoral, e
considerando a inexistência de qualquer prejuízo à requerente, é de se considerar a validade
do instrumento de procuração juntado no ID 6409516, até o julgamento da presente demanda.
9.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva

análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua
aprovação com ressalvas.
10.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora

totalizaram R$11.664,36, inclusive com o recebimento de doações financeiras de recursos do

Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No entanto, obteve apenas 308 votos.

Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.
11.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei

nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de

julgar APROVADAS COM RESSALVAS das contas apresentadas por NILDE
APARECIDA MORIBE referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
,
deputada estadual e não foi eleita.
Num. 9931716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292

12.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos

obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[3] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
[4] §5º - O extrato de prestação de contas deve ser assinado:
I - pelo candidato titular e vice ou suplente, se houver;
[5] Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta
aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art.3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira.

EXTRATO DA ATA
Num. 9931716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602782-48.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: NILDE APARECIDA MORIBE -
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9931716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:53:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810535032700000009421292
Número do documento: 20091810535032700000009421292